Tribunal: TJPA
Processo: 0002559-70.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ? ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS III E IV, DA LEI N. 9.503/97 ? VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - (HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO). PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA DO APELADO NÃO DEMONSTRADO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 ? DO PLEITO CONDENATÓRIO: A materialidade do crime de homicídio culposo restou devidamente comprovado por meio do Laudo de Necropsia nº 75077/2012, às fls. 47/47v e Boletim de Ocorrência às fls. 15-38v.Entretanto, a autoria do crime não restou devidamente demonstrada nos autos, pois as testemunhas que prestaram depoimentos em juízo não foram capazes de demonstrar com juízo de certeza a autoria delitiva. Diante das provas produzidas e confirmadas em juízo, não há como acolher os argumentos do Ministério Público, pois não há elementos suficientes para afirmar que o acusado trafegava em velocidade incompatível para a via, além disso, não restou comprovado que o mesmo não tinha prestado socorro à vítima após o acidente, tendo em vista que estas não compareceram em juízo para serem ouvidas.Ressalto que no Direito Penal, admite-se apenas a responsabilidade subjetiva, na qual necessário, a cabal demonstração de culpa na conduta havida como delitiva. No caso dos autos, embora haja indícios de que o apelado tenha praticado o crime de homicídio culposo na condução do coletivo, é necessário afirmar que não há elementos contundentes que possam dar um juízo de certeza para sua condenação.Ora, para que o apelado fosse condenado pela prática de Homicídio Culposo, necessárias, dentre outros requisitos, a inobservância do dever de cuidado objetivo e a previsibilidade do resultado.Portanto, não estando caracterizados os elementos da culpa, não há como imputar o crime denunciado ao apelado, com fulcro no princípio constitucional de in dubio pro reo e insuficiência de provas.Havendo dúvidas sobre a autoria, uma vez que não há elementos probatórios robustos o suficiente para amparar um decreto condenatório, deve-se aplicar o princípio in dúbio pro reo.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002559-70.2013.8.14.0401
APELANTE:
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
JOÃO TIAGO HENRIQUES DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO - ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS III E IV, DA LEI N. 9.503/97 - VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - (HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO). PLEITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS E
IN DUBIO PRO REO
. NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA DO APELADO NÃO DEMONSTRADO EM JUÍZO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1 - DO PLEITO CONDENATÓRIO:
A
materialidade do crime
de homicídio culposo restou devidamente comprovado por meio do Laudo de Necropsia nº 75077/2012, às fls. 47/47v e Boletim de Ocorrência às fls. 15-38v.
Entretanto,
a autoria do crime
não restou devidamente demonstrada nos autos, pois as testemunhas que prestaram depoimentos em juízo não foram capazes de demonstrar com juízo de certeza a autoria delitiva.
Diante das provas produzidas e confirmadas em juízo, não há como acolher os argumentos do Ministério Público, pois
não há elementos suficientes
para afirmar que o acusado trafegava em velocidade incompatível para a via, além disso, não restou comprovado que o mesmo não tinha prestado socorro à vítima após o acidente, tendo em vista que estas não compareceram em juízo para serem ouvidas.
Ressalto que no Direito Penal, admite-se apenas a responsabilidade subjetiva, na qual necessário, a cabal demonstração de culpa na conduta havida como delitiva.
No caso dos autos, embora haja indícios de que o apelado tenha praticado o crime de homicídio culposo na condução do coletivo, é necessário afirmar que não há elementos contundentes que possam dar um juízo de certeza para sua condenação.
Ora, para que o apelado fosse condenado pela prática de Homicídio Culposo, necessárias, dentre outros requisitos, a inobservância do dever de cuidado objetivo e a previsibilidade do resultado.
Portanto, não estando caracterizados os elementos da culpa, não há como imputar o crime denunciado ao apelado, com fulcro no princípio constitucional de
in dubio pro
reo e insuficiência de provas.
Havendo dúvidas sobre a autoria, uma vez que não há elementos probatórios robustos o suficiente para amparar um decreto condenatório, deve-se aplicar o princípio in dúbio pro reo.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 30 de janeiro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0002559-70.2013.8.14.0401
APELANTE:
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO:
JOÃO TIAGO HENRIQUES DA SILVA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que ABSOLVEU o réu
João Tiago Henriques da silva
das sanções punitivas previstas no art. 302, parágrafo único, incisos III e IV, da Lei n. 9.503/97 - vigente à época dos fatos.

Narra a exordial acusatória que no dia 08/12/2012, por volta das 22h00min, a vítima CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, encontrava em um ponto de ônibus localizado na Travessa Francisco Monteiro com a Rua Roso Danin, bairro de Canudos, nesta cidade, quando foi atingido pelo transporte coletivo conduzido pelo ora denunciado, de placa OSM-7757, da linha Canudos/Praça Amazonas, pertencente à Empresa de Transportes Urbanos ¿São Luiz LTDA¿.

Após o atropelamento, populares acionaram ambulância para socorrer a vítima, ao passo que o denunciado preocupou-se, primeiramente, em avisar o acontecido à sua empresa-empregadora, embora tenha permanecido no local até a chegada da ambulância que foi acionada.

A denúncia fora recebida em 16.04.2014. (fl. 52)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença que ABSOLVEU o réu
João Tiago Henriques da silva
das sanções punitivas previstas no art. 302, parágrafo único, incisos III e IV, da Lei n. 9.503/97 - vigente à época dos fatos.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpôs recurso de Apelação juntamente com razões recursais às fls. 159/162.

Aduz que as provas dos autos são suficientes para a condenação do apelado, pelo que, pleiteia pela reforma da sentença guerreada, a fim de que JOÃO TIAGO HERIQUES DA SILVA seja condenado.

Às fls. 165/168,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo apelado,

pugnando pelo total
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 178/180).

É o relatório, sem revisão
.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

MÉRITO

DO PLEITO CONDENATÓRIO

O representante do Ministério Público pleiteia pela reforma da decisão que absolveu o recorrido JOÃO TIAGO HENRIQUES DA SILVA pelo delito de homicídio culposo no trânsito previsto no art. 302, parágrafo único, incisos III e IV, do CTN, para que este seja condenado pelo crime ao norte mencionado.

Com efeito, imputa-se ao recorrente a prática homicídio culposo na direção de um ônibus, com as qualificadoras de não prestar socorro à vítima e no exercício de sua profissão ou atividade.

Assim, para a caracterização do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, seria imprescindível a demonstração de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, norma geral que fundamenta a proibição de resultados lesivos decorrentes da execução inadequada de ações socialmente perigosas, como é o trânsito de automóveis extrapolando o limite do risco permitido na condução de veículos automotores, agindo com imprudência, imperícia ou negligência, o que não restou comprovado nos autos. Vejamos:

A
materialidade do crime
de homicídio culposo restou devidamente comprovado por meio do Laudo de Necropsia nº 75077/2012, às fls. 47/47v e Boletim de Ocorrência às fls. 15-38v.

Entretanto,
a autoria do crime
não restou devidamente demonstrada nos autos, pois as testemunhas que prestaram depoimentos em juízo não foram capazes de demonstrar com juízo de certeza a autoria delitiva.

O
Parquet
afirmou que há nos autos provas suficientes a demonstrar que o apelado conduzia seu veículo com imprudência e negligência, dando causa ao acidente, motivo pelo qual pede sua condenação nas penas do artigo 302, parágrafo único, incisos II e IV, da Lei nº
9.503
/97.

Em que pese a nobre irresignação
entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Vejamos:

Sabe-se que o crime culposo é aquele resultante da inobservância de um cuidado necessário, manifestada na conduta produtora de um resultado objetivamente previsível, através de imprudência, negligência ou imperícia, como se pode observar da dicção do artigo
18
, inciso
II
, do
Código Penal
.

Sobre o tema, destaca-se a lição de NUCCI (
Código Penal
Comentado. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 192):

¿Conceito de culpa. É o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas possível, que podia ter sido evitado.

Elementos da culpa. São os seguintes:

a) Concentração na análise da conduta voluntária do agente, isto é, o mais importante na culpa é a análise do comportamento e não do resultado;

b) Ausência do dever de cuidado objetivo, significando que o agente deixou de seguir as regras básicas e gerais de atenção e cautela, exigíveis de todos que vivem em sociedade. Essas regras gerais de cuidado derivam da proibição de ações de risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente organizado está disposta a tolerar¿.

Nesse sentido transcrevo trecho dos depoimentos prestados em juízo:

A testemunha
Abelardo dos Santos Santana
, ouvida na qualidade de informante, declarou em juízo:
¿(...) que sou irmão da vítima (...) que não assisti o atropelamento de meu irmão (...) que não fui ao local do fato (...) que o meu irmão passou 3 dias em coma (...) que eu não sei se foi recebido auxílio do réu à família (...) que só fui no delegado (...) que essa pessoa que compareceu na delegacia e estava dentro do ônibus e foi deixar os documentos na casa da minha irmã (...) que ele que deu notícia do fato (...) que a vítima foi deixada a menina à pé (...) que a vítima ia pegar depois o ônibus (...) que foi aí que aconteceu o fato (...) que a vítima trabalhava (...) que foi informado que o réu não prestou socorro à vítima (...) que após o acidente o rapaz disse que o réu foi embora do local ... que a vítima bebia mas não sei se nesse dia estava porre... que não usava droga a vítima ... que não soube de a vítima estar com lata de cerveja no momento do fato ...¿

A testemunha arrolada pela acusação
Andrea do Socorro Vasconcelos Salomão
, Escrivã da Polícia Civil declarou em juízo que:
¿não recordo (¿) que só tenho contato com o inquérito (¿) que não lembro da vítima e nem do réu (¿)¿.

A testemunha ocular,
Sr. Alan Ítalo Santa Cruz
arrolada pelo Ministério Público, não ratificou seu depoimento em juízo, em razão de não ter sido localizada, havendo a desistência de sua oitiva.

O réu
João Tiago Henriques da Silva
, em seu interrogatório em juízo:
¿(...) que não conhece as testemunhas ... que não é verdade de odor etílico... que estava trabalhando desde a manhã na empresa ... que vinha da última viagem ... que foi 08.12. ... que próximo do ponto final e foi na hora que dobrei veio um rapaz correndo com a latinha na mão ... que ele bateu na ponta do ônibus ... que não tive como parar ...que chamei a polícia... que ficou tudo constando a velocidade ... que não bebi a semana toda ... que parei o ônibus e chamei o SAMU e fiquei até levarem ele ... que no outro dia o irmão da vítima tirou um BO e disse que eu estava bêbado ... que depois que fui na empresa e primeiro chamei o SAMU ... que não tem condições de queimar paradas porque era a última viagem ... que não tem condições de alta velocidade porque de uma rua para outra não dava 100 metros ... que o ônibus estava cheio ... que não dava para conversar... que não tinha iluminação no local... que não cheguei a ver a vítima porque ela veio correndo ... não passei de 40 Km por hora ... que não fiz teste de bafômetro ... que a acusação não procede (...)¿.

Diante das provas produzidas e confirmadas em juízo, não há como acolher os argumentos do Ministério Público, pois
não há elementos suficientes
para afirmar que o acusado trafegava em velocidade incompatível para a via, além disso, não restou comprovado que o mesmo não prestado socorro à vítima após o acidente, tendo em vista que estas não compareceram em juízo para serem ouvidas.

Ressalto que no Direito Penal, admite-se apenas a responsabilidade subjetiva, na qual necessário, a cabal demonstração de culpa na conduta havida como delitiva.

No caso dos autos, embora haja indícios de que o apelado tenha praticado o crime de homicídio culposo na condução do coletivo, é necessário afirmar que não há elementos contundentes que possam dar um juízo de certeza para sua condenação.

Ora, para que o apelado fosse condenado pela prática de Homicídio Culposo, necessárias, dentre outros requisitos, a inobservância do dever de cuidado objetivo e a previsibilidade do resultado.

Portanto, não estando caracterizados os elementos da culpa, não há como imputar o crime denunciado ao apelado, com fulcro no princípio constitucional de
in dubio pro
reo e insuficiência de provas.

Nesse sentido:
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICIDIO. AUSENCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos prestados demonstram que há divergência sobre quem iniciou a briga, o menor afirmou que foi a vítima, e esta que foi o adolescente. Ainda, de acordo com os depoimentos prestados, ambos estavam alcoolizados. Não foi arrolada nenhuma testemunha presencial, apesar de o fato ter ocorrido durante uma festa. 2. O ônus da prova da acusação competia ao Ministério Público, o qual não deu cumprimento ao disposto no art.
156
, primeira parte, do
Código de Processo Penal
, ressaltando que ao juiz é discricionário determinar ofícios ou diligências que julgar relevantes, mas ao órgão acusador é obrigatório comprovar aquilo que alega. 3. Havendo dúvidas sobre a autoria, uma vez que não há elementos probatórios robustos o suficiente para amparar um decreto condenatório, deve-se aplicar o princípio in dúbio pro reo. 4. Recurso desprovido. (20090130025866APE, Relator SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 04/03/2010, DJ 08/04/2010 p. 330) (grifo nosso)¿.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 30 de janeiro de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator